Tribunal: TJDFT
Processo: 0731209-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731209-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL BRASILIA DE PLASTICOS LTDA, ALTAMIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JESUS BEZERRA NUNES DA MATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMERCIAL BRASILIA DE PLASTICOS LTDA e ALTAMIRO DE OLIVEIRA contra decisão integrada por embargos de declaração improvidos (ID 39405776 - Pág. 81 a 85), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0022255-37.2015.8.07.0007, nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.011.878/0001-83, para que o cumprimento de sentença se estenda às pessoas físicas e jurídicas ALINE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 704.309.931-53, ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.011.878/0001-83, ALTAMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 151.577.091-53, COMERCIAL BRASILIA DE PLASTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 72.613.987/0001-20 e VALMIRA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 02.629.363/0001-16. Anote-se.” Em suas razões (ID 39405793), os executados agravantes aduzem, em síntese, que não há que se falar na existência de abuso de personalidade jurídica. Afirmam que o art. 50, §4o, do Código Civil estabeleceu que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos retratados no caput (desvio de personalidade ou confusão patrimonial) não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que as relações interfamiliares entre os gestores das pessoas jurídicas apontadas pelo agravado, per se, não ensejam a mitigação do princípio da autonomia da pessoa jurídica, devendo ser comprovada a ocorrência do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Apontam que o fato de o segundo agravante ser genitor de ALINE ROSA (proprietária da empresa-devedora) e ter sido sócio da empresa COMERCIAL BRASÍLIA DE PLÁSTICO (primeira agravante) não é fundamento para justificar sua inclusão no polo passivo da demanda. Declaram que o segundo agravante foi sócio da primeira agravante até 06/10/2010, não tendo, desde então, praticado qualquer ato de gestão ou administração empresarial. Defendem que a outorga pontual de procurações para o segundo agravante não significa exercício de atos de gestão das empresas que o contratavam, mas apenas contratação momentânea de profissional para resolução de problemas específicos do ramo. Asseveram que o contrato de arrendamento mercantil, único documento apontado pelo juízo a quo que demonstraria o suposto abuso de personalidade, não apresenta qualquer indício de desvio de personalidade ou confusão patrimonial por parte das empresas em cotejo. Declaram que ALINE ROSA se recorria ao seu genitor, ora segundo agravante, meramente para resolução de problemas específicos, sem que houvesse, contudo, qualquer interferência deste na gestão empresarial de suas finanças. Observam que, embora trabalhem com a mesma matéria prima, a saber, industrialização de plástico, o material produzido por cada empresa é diverso e as suas sedes estão em locais distintos. Entendem que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a mera inexistência ou não localização de patrimônio do devedor passível de constrição não é condição para instauração e deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Apontam que restam demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, notadamente porque o agravado apresentou pedido de penhora via Sisbajud em desfavor das contas bancárias mantidas pelas partes, tendo indicado, inclusive, imóvel de titularidade do segundo agravante. Pontuam que, na eventual hipótese de não concessão de efeito suspensivo ao recurso, os terceiros incluídos na execução terão seus bens penhorados para garantia da dívida exequenda, de forma que a atribuição de efeito suspensivo é medida necessária e fundamentada no princípio geral da precaução e cautela. Ao final, requerem seja conferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que sejam excluídos do polo passivo da execução todas as pessoas – físicas e jurídicas – incluídas na decisão agravada. Preparo regular (ID 39405767). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Prosseguir-se com os procedimentos próprios da execução antes da análise do mérito deste recurso poderá resultar na expropriação de bens e valores dos agravantes, o que, ainda que não seja medida irreversível, provocará prejuízos a ambas as partes, caso, ao final do julgamento, deva ser desfeita. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora